Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-83.2024.8.11.0091
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001429-83.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), LUIZ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 535.292.511-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO DO PJE. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora após intimação para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias.

2. A apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, alegando que a comunicação realizada via Diário da Justiça Eletrônico não supre a exigência do § 1o do art. 485 do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, em processo que tramita integralmente pelo sistema
PJe
, a intimação eletrônica dirigida à pessoa jurídica devidamente cadastrada equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC, para fins de configuração do abandono da causa.

III. Razões de decidir

4. O art. 485, III e § 1o, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono à prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias. No âmbito do processo eletrônico, tal exigência deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, § 6o, da L. no 11.419/2006, que equipara a intimação eletrônica à intimação pessoal para todos os efeitos legais.

5. Tratando-se de pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema
PJe
, a intimação eletrônica certificada nos autos constitui meio idôneo e suficiente para caracterizar a ciência pessoal da parte, não havendo necessidade de expedição de carta com aviso de recebimento ou outro meio físico.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte consolidou o entendimento de que a intimação eletrônica supre a exigência do art. 485, § 1o, do CPC, desde que regularmente realizada. Ausente a citação do réu, é prescindível requerimento da parte adversa para a extinção do feito, não incidindo a Súmula no 240/STJ.

7. Configurada a intimação válida e persistindo a inércia da autora por prazo superior ao legal, resta caracterizada a desídia apta a autorizar a extinção do processo, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema
PJe
a pessoa jurídica regularmente cadastrada configura intimação pessoal válida para fins do art. 485, § 1o, do CPC. 2. Antes da citação do réu, é desnecessário requerimento da parte adversa para a extinção do processo por abandono da causa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 485, III e § 1o; L. no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp no 1.947.990/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.04.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.10.2023; Súmula no 240/STJ; TJMT, Ap.
Cív
. no 1041872-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que, nos autos da Ação Monitória (Proc. no 1001429-83.2024.8.11.0091), ajuizada em face de LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa (cf. Id. no

346110881).

A apelante afirma que a sentença deve ser reformada, sustentando que não houve a sua intimação pessoal para suprir eventual inércia, conforme exige o §1o do art. 485 do CPC.

Aduz que a mera intimação via Diário da Justiça Eletrônico não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte, sendo imprescindível a observância do procedimento previsto no dispositivo legal para configuração do abandono.

Enfatiza que a ausência de intimação pessoal viola o devido processo legal e o contraditório, impondo a cassação da sentença.

Defende que a extinção do feito, sem a observância do requisito legal, configura cerceamento de defesa.

Pede então o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda
(cf. Id. no 346110887)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade da extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, em demanda que tramita integralmente pelo sistema Processo Judicial Eletrônico –
PJe
.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a intimação realizada por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal prevista no §1o do art. 485 do CPC.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se, tratando-se de pessoa jurídica devidamente cadastrada no sistema
PJe
, a intimação eletrônica certificada nos autos equivale à intimação pessoal para fins de configuração do abandono da causa.

É cediço que o art. 485, III, do CPC prevê a extinção do processo quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, exigindo o §1o que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Contudo, no âmbito do processo eletrônico, deve-se interpretar tal exigência à luz do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, segundo o qual as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

No caso, verifica-se que a ação tramitou integralmente pelo sistema
PJe
, sendo a apelante pessoa jurídica regularmente cadastrada nos sistemas de processo eletrônico.

Consta dos autos a certificação da intimação eletrônica para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção “Íntimo
a parte autora para que dê andamento ao feito, requerendo o que entender de direito,
no prazo de 05 dias”

(cf. Id. no346110880).

Portanto, não prospera a alegação de ausência de intimação pessoal, uma vez que a intimação eletrônica, devidamente certificada, equipara-se à intimação pessoal, conforme expressa previsão legal e consolidada jurisprudência desta Corte.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. PESSOA JURÍDICA DEVIDAMENTE CADASTRADA NO SISTEMA PJE. VALIDADE. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE ANTES DA CITAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução de mérito, com fundamento no
art
. 485, III, do CPC, por abandono da causa pela parte autora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no sistema
PJe
configura intimação pessoal válida para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do
art
. 485, § 1o, do CPC; e (
ii
) saber se a extinção do processo por abandono prescinde de requerimento do réu quando este não foi citado nos autos. III. Razões de decidir 3. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema
PJe
equipara-se à intimação pessoal para todos os efeitos legais, conforme
art
. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006. 4. A exigência de requerimento do réu para extinção do processo por abandono, prevista na Súmula 240 do STJ, aplica-se somente quando já houve a triangularização da relação processual com a citação válida. 5. A inércia da parte autora após intimação pessoal válida caracteriza abandono processual, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência na prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no sistema
PJe
configura intimação pessoal válida para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006. 2. A exigência de requerimento do réu para extinção por abandono, conforme Súmula 240 do STJ, não se aplica quando a parte ré não foi citada nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 246, §§ 1o e 2o; 485, III e § 1o; L. 11 .419/2006, art. 5o, § 6o; Portaria-Conjunta TJMT n. 291/2020, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23 .10.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.04 .2022; Súmula n. 240/STJ, Rel. Des. Marcos
Regenold
, j. 29.04.2025; TJMT, Ap.
Cív
. 1041872-66.2023.8.11 .0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26 .03.2024.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10054419620248110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2025).

Da mesma forma:

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do
art
. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. In
casu
, não há o que se falar em violação ao disposto no
art
. 485, III, § 1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.

(TJ-MT 10333684220218110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o abandono da causa pressupõe a desídia do demandante após regular intimação pessoal para suprir a falta (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.947.990/SP).

No caso concreto, configurada a intimação válida e permanecendo a parte autora inerte, resta caracterizada a desídia apta a autorizar a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC.

Outrossim, não há que se falar em necessidade de requerimento do réu para a extinção, pois sequer houve formação completa da relação processual com resistência efetiva apta a afastar a atuação
ex

officio
do magistrado.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de extinção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026